Tribunal: TJPA
Processo: 0000305-50.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000305-50.2013.8.14.0070

APELANTE: SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA

APELADO: SUPLICIO MARQUES DE SOUSA, JOSEFINA GREGORIA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sebastião Araújo de Sousa contra sentença proferida nos autos da Ação de Inventário ajuizada para regularização do espólio de Suplicio Marques de Sousa e Josefina Gregória de Araújo. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono processual. O apelante alega que não foi intimado pessoalmente, em razão de limitações de saúde, e que o juízo deveria ter adotado medida alternativa, como a substituição do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício na intimação pessoal do inventariante que impediria a extinção do feito por abandono; e (ii) estabelecer se a inexistência de bens a inventariar justifica, por si só, a extinção do inventário sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono processual exige inércia superior a 30 dias e prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A certidão do Oficial de Justiça registra a tentativa de intimação pessoal, frustrada não por impedimento legal, mas por ausência de assinatura, sem que tenha sido apontada incapacidade formal do inventariante.

A omissão processual perdura por mais de 10 anos, evidenciando desídia incompatível com o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC.

O imóvel apontado como pertencente ao espólio está registrado em nome de terceiro (Estácio Araújo de Sousa), falecido em 2019, com registro de titularidade oriundo de doação estatal em 1985, o que demonstra a inexistência de bens a inventariar.

A substituição do inventariante não se mostra medida adequada diante da ausência de interesse processual e da falta de bens integrantes do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do inventariante é válida mesmo sem assinatura, desde que não comprovada sua incapacidade formal.

A ausência de bens a inventariar inviabiliza a continuidade do inventário por ausência de interesse processual.

A inércia prolongada do inventariante justifica a extinção do feito por abandono, sendo desnecessária a substituição quando inexistente patrimônio a partilhar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 485, III e §1º; art. 622.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP, APL 0048943-70.2012.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, j. 08.11.2016; TJ-MG, Apelação Cível 5002093-18.2022.8.13.0105, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 15.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA
, tendo como Apelados SUPLICIO MARQUES DE SOUSA e JOSEFINA GREGORIA DE ARAUJO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO
RECURSO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUSA, inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação de Inventário n.º 0000305-50.2013.8.14.0070, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba – PA, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da alegada inércia do inventariante em impulsionar o feito.

Na origem, trata-se de ação de inventário, ajuizada para a regularização do espólio deixado por SUPLICIO MARQUES DE SOUSA e JOSEFINA GREGÓRIA DE ARAÚJO, tendo sido nomeado como inventariante o ora apelante.

A sentença combatida foi motivada pela suposta omissão do inventariante em promover o andamento processual, mesmo após intimação judicial. Contudo, conforme atestado pelo Oficial de Justiça, a assinatura do apelante não foi colhida em razão da sua idade avançada e das dificuldades visuais que apresenta, fatos que teriam inviabilizado a ciência pessoal do ato processual.

A Defensoria Pública, que representa o apelante, requereu a aplicação analógica do art. 245 do CPC, alegando vício na intimação e pedindo a preservação do processo em respeito às limitações do inventariante. O pleito foi indeferido, culminando na extinção do feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o Apelante sustenta que
o
inventário é procedimento essencial à segurança jurídica da sucessão hereditária, não podendo ser extinto sem a devida aplicação do princípio da continuidade da posse e da propriedade. Pontua, ainda que a decisão violou o art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, o que não se concretizou no caso.

Aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que não se consideraram as condições pessoais do inventariante. Por fim, argumenta que o juízo deveria ter adotado medida alternativa à extinção, como a substituição do inventariante, nos moldes do art. 622 do CPC.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do inventário, inclusive com a substituição do inventariante, caso necessário.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 25380577.

O Ministério Público manifestou-se no ID 26705705.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de inventário ajuizado por Sebastião Araújo de Sousa, sob o fundamento de abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia do inventariante em impulsionar o feito.

Com efeito, a extinção sem resolução do mérito fundada no art. 485, III, do CPC exige o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo artigo. No caso concreto, houve expedição de mandado de intimação ao inventariante, mas, conforme certificado nos autos, este se recusou ou não foi localizado para o devido cumprimento da diligência.

Importa destacar que o processo permaneceu inerte por mais de 10 anos (desde 2013), sem a prática de atos processuais relevantes que demonstrassem o efetivo interesse na conclusão da partilha. A inércia prolongada demonstra desídia incompatível com o dever de cooperação processual (art. 6º, CPC) e justifica a extinção do feito por abandono, sobretudo em inventário, cuja celeridade é necessária para regularização patrimonial dos herdeiros.

Ademais, conforme se extrai dos documentos constantes nos autos, o imóvel apontado como integrante do espólio – objeto do inventário – está registrado em nome de Estácio Araújo de Sousa, irmão do apelante e falecido apenas em 2019, não integrando, portanto, o acervo patrimonial dos inventariados Suplício Marques de Sousa e Josefina Gregória de Araújo. Com isso, resta configurada a total ausência de bens a inventariar.

A certidão imobiliária de matrícula n.º 1751 do Cartório de Registro de Imóveis de Abaetetuba atesta que a propriedade foi titulada por Estácio mediante doação direta do Estado do Pará, por meio de título definitivo (n.º 01323, expedido em 1985) – o que afasta qualquer vinculação com o casal inventariado.

Nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO.
AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. SENTENÇA MANTIDA. 1) Comprovada a inexistência de bens a inventariar, correta a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito. 2) Apelação não provida.

(TJ-AP - APL: 00489437020128030001 AP, Relator.: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 08/11/2016, Tribunal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA ADEQUADA - DESNECESSIDADE DE REFORMA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Verificado nos autos pela certidão de óbito e pela alegação da própria requerente que o de cujus não deixou bens a inventariar, de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. 2- Constatado que a abertura do inventário possui finalidade exclusiva de regularização da requerente para representar o de cujus em ação trabalhista, impõe-se sua extinção, sobretudo por ser incontroverso o fato de que o falecido não deixou bens a inventariar e por existir outros meios além do inventário para que a interessada efetive a referida regularização. 3- Sentença mantida .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50020931820228130105 1.0000.24.271719-7/001, Relator.: Des .(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/07/2024)

No mais, o argumento de que o juízo deveria ter determinado a substituição do inventariante não se sustenta diante da omissão reiterada por mais de uma década, sem qualquer impulso concreto e eficaz no andamento do feito. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser interpretado como um salvo-conduto à inércia processual, tampouco à utilização do Poder Judiciário como meio para buscar partilha indevida de patrimônio alheio.

Nessa direção, destaco do parecer ministerial:

Ora, observa-se que o Oficial de Justiça não atestou qualquer incapacidade do inventariante para o recebimento da intimação; ao contrário, realizou o ato processual regularmente, limitando-se a certificar que deixou de colher a assinatura do destinatário, o que, por si só, não invalida a intimação.

Entretanto, a parte autora, devidamente intimada para manifestação nos autos, quedou-se inerte e deixou transcorrer in albis o prazo assinado para cumprir a determinação judicial, evidenciando, assim, a ausência de interesse processual no prosseguimento da demanda.

Ademais, verifica-se que não há bens a serem partilhados no âmbito do presente inventário, uma vez que os únicos bens arrolados na exordial não pertencem ao espólio, mas sim ao Sr. Estácio Araújo de Sousa, irmão do inventariante, já falecido.

Assim, faz-se necessária a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença de extinção do feito por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025